Tribunal: TJMT
Processo: 0044830-57.2014.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0044830-57.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), INCORPORADORA ITALIA LTDA - CNPJ: 37.504.396/0001-14 (APELADO), THAIS SVERSUT ACOSTA - CPF: 706.195.571-68 (ADVOGADO), RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA SILVA - CPF: 918.386.811-91 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO LOPES - CPF: 927.170.391-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL
–
SUJEITO PASSIVO ESTABELECIDO NA LEI MUNICIPAL – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 399 DO STJ – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE PROMITENTE VENDEDOR E COMPRADOR – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO PROVIDO.

“A orientação do STJ, firmada em recurso repetitivo, é no sentido de que o art. 34 do CTN considera contribuintes do IPTU o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título. Assim, "tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU”.

(REsp 1695772/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 19/12/2017).

Cabe ao município editar lei estabelecendo o sujeito passivo, os termos da Súmula 399 do STJ

“
Inexistindo nos autos comprovação de que houve comunicação de transação à Fazenda Municipal, bem como não sendo realizado o registro no ofício imobiliário, subsiste a condição de sujeito passivo titular do domínio
”.
(N.U 0046777-49.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/04/2021, Publicado no DJE 29/04/2021)

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Município de Cuiabá-MT
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Execução Fiscal da Capital, que, nos autos da Execução Fiscal nº 0044830-57.2014.8.11.0041, ajuizada em face da pessoa jurídica
Incorporadora Itália Ltda
, reconheceu a ilegitimidade passiva da excepiente no processo executivo e extinguiu o feito com resolução de mérito.

Em suas razões recursais, alega a Municipalidade em suma, que não agiu com acerto o douto juízo singular, quando do reconhecimento da ilegitimidade passiva
ad causam
da empresa apelada
, em razão do suposto erro de direito cometido pela Fazenda Municipal, visto que o lançamento do
IPTU
incidiu corretamente em face da pessoa jurídica titular da propriedade do imóvel.

Aduz que o artigo 34 do CTN, dá a possibilidade ao Fisco Municipal de optar por estabelecer o contribuinte do IPTU, podendo ser tanto o proprietário, o titular do seu domínio útil, ou o possuidor a qualquer título.

Reforça que tal entendimento, está sedimentado também na Súmula 399 do colendo STJ, cujo teor estabelece que “
Cabe à legislação municipal estabelecer o sujeito passivo do IPTU”.

Assevera que o feito executivo fora ajuizado em desfavor da pessoa jurídica em questão, unicamente em razão
da ausência de registro do Contrato de Compra e Venda na matrícula do imóvel, de modo que tal situação, atribui à recorrida a condição de proprietária jurídica do imóvel, e por corolário, considera-se a mesma como
contribuinte tributária legal.

Dessa forma, requer o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, com o regular prosseguimento do feito executivo.

Apesar de devidamente intimada, a parte contrária não apresentou contrarrazões (Id. 76193485).

Dispensável a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, em razão da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá, 22 de Novembro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos, em apertada síntese que na origem, o Município de Cuiabá-MT, propôs Ação de Execução Fiscal em desfavor da pessoa jurídica Incorporadora Itália Ltda, objetivando o recebimento de créditos tributários consubstanciados no não recolhimento do Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU, no valor de R$ 2.593,99 (dois mil quinhentos e noventa e três reais e noventa e nove centavos) consoante se infere das CDA nº 1051434 (Id. 76193455, fls. 03 e 04).

Posteriormente, a empresa executada opôs exceção de pré-executividade (Id. 76193462), argumentando sua ilegitimidade passiva
ad causam
para compor a ação de execução, uma vez que o imóvel em questão já havia sido alienado. Para comprovar tal assertiva, colacionou aos autos contrato entre a pessoa jurídica Promitente Vendedora e o Promitente Comprador – Sr. Homero Marchezan Auzani (Id. 76193463, fl.04).

Ato contínuo, sobreveio sentença reconhecendo a ilegitimidade passiva da Executada e, em consequência, julgou extinto o feito executivo, por entender que o Município de Cuiabá teria cometido “
erro de direito
”, quando da atribuição da responsabilidade ao pagamento de IPTU ao proprietário do imóvel gerador da tributação, quando já não mais detinha o status de dono (Id. 76193473, fl. 02).

Contra essa decisão, o Apelante interpôs o presente recurso de apelação, o qual esclareço desde já que comporta provimento. Explico.

A respeito da matéria, dispõe o artigo 34 do CTN – verbis:

“
Art. 34 do CTN – Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil,
ou
o seu possuidor a qualquer título
”. (destaquei)

De simples leitura do dispositivo citado, pode se concluir, que ao legislador municipal, nas hipóteses como a ora vivenciada, até para facilitar o procedimento de arrecadação, é facultado optar pela eleição do sujeito passivo, podendo eleger tanto o proprietário, o titular do domínio útil, ou o possuidor a qualquer título, como contribuinte do imposto.

Em sede de legislação municipal, a matéria é regulamentada no artigo 210 e 211 do CTM – Lei Complementar nº 043/1997, vejamos:

“
Art. 210 do CTM – Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou seu possuidor a qualquer título.

Art. 211 do CTN – O imposto é devido, a critério da repartição competente.

I – por quem exerça a posse direta do imóvel, sem prejuízo da responsabilidade solidária dos possuidores indiretos.

II – por qualquer dos possuidores indiretos, sem prejuízo da responsabilidade solidária dos demais possuidor direto
”.

Como se vê, a legislação municipal, da mesma forma que o Código Tributário Nacional, dá opção ao legislador da escolha do contribuinte do Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU.

Sob esta perspectiva, a orientação do Superior Tribunal de Justiça, firmada em sede de recursos repetitivos, é no sentido de que tanto o promitente comprador do imóvel (possuidor a qualquer título) quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU. Observemos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – IPTU – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA REGISTRADO NO CARTÓRIO DE IMÓVEIS – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROMITENTE VENDEDOR – PRECEDENTE FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO – SÚMULA 399/STJ – PREVISTO EM LEI MUNICIPAL. 1 – A controvérsia sub examine versa sobre a possibilidade de ajuizamento de execução fiscal para cobrança de IPTU contra o proprietário do imóvel na hipótese de existência de compromisso de compra e venda devidamente averbado no Cartório de Registros de Imóveis. 2 – O Tribunal de origem reformou a decisão de primeiro grau para acolher Exceção de Pré-Executividade oferecida pelos executados e extinguir o processo por ilegitimidade passiva. 3 – Contra o acórdão proferido se insurge o recorrente, alegando que o “o mero instrumento particular d Compromisso de Compra e Venda, ainda que registrado, não tem força par realizar a efetiva transmissão da propriedade, subsistindo então a responsabilidade tributária dos executados”. Sustenta que houve violação a dispositivos do CTN e do CC/2002 e que o acórdão recorrido dissente da jurisprudência aplicável. 4 – A orientação do STJ, firmada em recurso repetitivo, é no sentido de que o art. 34 do CTN considera contribuintes do IPTU o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título. Assim, tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel quanto seu o proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU.” (REsp 1.111.202/SP, Rel. Ministro Mauro Campbel Marques, Primeira Seção, Julgado em 10/06/2009, DJe 18/06/2009). No mesmo sentido; REsp nº 979.970/SP, Rel. Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ de 18/06/2008; AgRg no REsp 1022614/SP, Rel, Humberto Martins, Segunda Turma, DJ 17.4.2008 no REsp 712998/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJ 8.2.2008; REsp 769.279/RJ Relator Min. João Otávio de Noronha, Segunda Turma, DJ de 11/09/2007; REsp 868.8826/RJ, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ 20/02/2006). 5 – De igual forma, o STJ já definiu que “ao legislador municipal cabe eleger o sujeito passivo do tributo, contemplando qualquer das situações previstas no CTN. Definindo a lei como contribuinte o proprietário, o titular do domínio útil, ou o possuidor a qualquer título, pode a autoridade administrativa optar por um ou por outro visando a facilitar o procedimento de arrecadação. ” (REsp 475.078/SP, Rel, Min. Teori Albino Zavascki, DJ 27.09.2004). 6 – In specie, à época do fato gerador os executados eram os proprietários do imóvel objeto de compromisso de compra e venda devidamente averbado NO Cartório do Registro de Imóveis e a lei municipal prevê a reponsabilidade solidária do promitente vendedor e do compromissário comprador pelo pagamento pelo pagamento do IPTU. 7 - Sendo assim, aplica-se ao caso a Súmula 399/STJ e a Jurisprudência do STJ que admite a legitimidade passiva do promitente vendedor de imóvel para responder pela cobrança do IPTU, na hipótese de compromisso de compra e venda registrado em cartório. Precedentes. REsp 1.576;319/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, Julgado em 1/3/2016, DJe 19/05/2016; AgRg no REsp 1.519.072/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, Julgado em 1/10/2015, DJe 2/2/2016. 8 – Recurso Especial provido.

(REsp 1695772/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 19/12/2017).

Desse modo, ao reconhecer a responsabilidade solidária, o STJ transferiu aos Municípios a responsabilidade de estabelecer quem é o sujeito passivo do IPTU.

A propósito, há súmula do Superior Tribunal de Justiça disciplinando a matéria:

“
Súmula 399 - Cabe à legislação municipal estabelecer o sujeito passivo do IPTU
”.

In casu
, verifica-se que o contrato de compra e venda não foi levado a registro imobiliário, e, nos termos do entendimento firmado por este Sodalício, o mero instrumento particular de compra e venda não tem o condão,
per si
, de transferir a propriedade do imóvel objeto do contrato, de forma que, nesta hipótese, subsiste a responsabilidade tributária da executada.

Vejamos em caso análogo à hipótese dos autos, recente jurisprudência desta Egrégia Corte:

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – COBRANÇA DE IPTU – ILEGITIMIDADE PASSIVA – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA – JUNTADA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IMPOSSIBILIDADE – MECANISMO QUE NÃO COMPORTA DILAÇÃO PROBATÓRIA – CONTRATO QUE NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO – ARTIGO 32 E 123 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – CONVENÇÃO PARTICULAR – IMPOSSIBILIDADE DA ALTERAÇÃO DA SUJEIÇÃO PASSIVA DO TRIBUTO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.
1 – As exceções de pré-executividade, embora sejam mecanismo legal e reconhecido, não pode demandar a dilação probatória, tampouco podem abarcar matérias que não sejam cognoscíveis de ofício pelo Julgador, vide Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça.
2 – O sujeito passivo do IPTU é o proprietário à época do fato gerador, de acordo com o disposto no artigo 32 do Código Tributário Nacional, mesmo que existam outros possíveis contribuintes.
3 – As convenções particulares não modificam a sujeição passiva do tributo, a rigor do comando do artigo 123 do Código Tributário Nacional.
(N.U 0027293-82.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/07/2021, Publicado no DJE 30/07/2021)

Portanto, como não foi realizado o registro imobiliário, bem como inexistindo nos autos comprovação de que houve comunicação da transação à Fazenda Municipal, subsiste a condição de sujeito passivo ao titular do domínio.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reconhecer a legitimidade passiva da pessoa jurídica Incorporadora Itália LTDA para figurar no presente feito executivo, e por via de consequência, determino o retorno dos autos à Comarca de origem par ao regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021